Tribunal: TJBA
Processo: 8029167-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029167-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAISSA SILVA NORMANDIA

Advogado(s)
:
GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PARA TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. MITIGAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra decisão da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis da Comarca de Santo Estêvão/BA, que, em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Laissa Silva Normandia, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência das responsabilidades pelas infrações de trânsito constantes nos AITs nº T690907192 e nº T690279965 para o Sr. Antonio Carlos de Oliveira Macedo Junior, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA possui legitimidade passiva para responder por infrações lavradas por outro órgão de trânsito; (ii) estabelecer se a preclusão administrativa pela ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, do CTB impede a apreciação judicial; (iii) avaliar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo do agravo limita-se à análise da pertinência da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o aprofundamento no mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento e supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
).

5. A alegação de ilegitimidade passiva e de preclusão administrativa demanda cognição exauriente, incompatível com o exame sumário próprio do pedido de efeito suspensivo em agravo.

6. O agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente do cumprimento da decisão, limitando-se a alegações abstratas de violação à legalidade e insegurança jurídica.

7. A decisão de primeiro grau assegura à agravada a possibilidade de regularizar sua situação junto ao órgão de trânsito e obter sua CNH definitiva, configurando interesse legítimo e evitando prejuízo irreparável.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que o decurso do prazo administrativo de 30 dias para indicação do condutor acarreta apenas preclusão administrativa, não afastando a possibilidade de comprovação judicial do real responsável pela infração (REsp 1.774.306/RS; REsp 765.970/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão Mantida.

Tese de julgamento
:

1. A análise da ilegitimidade passiva do DETRAN/BA e da preclusão administrativa exige cognição exauriente, não sendo apreciada no juízo sumário do agravo.

2. O decurso do prazo para indicação do condutor (CTB, art. 257, § 7º) acarreta apenas preclusão administrativa, não afastando a possibilidade de comprovação judicial do real infrator.

3. A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora e inexistente risco de dano grave ao ente público agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, caput, e 1.026, § 2º; CTB, arts. 257, § 7º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019; STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2009; STJ, AgInt no PUIL 1.487/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJ-BA, AI 8011039-08.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 25.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029167-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada LAISSA SILVA NORMANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora